Tribunal: TJDFT
Processo: 0712053-42.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTES A OMISSÃO E CONTRADIÇÃO APONTADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e o proveu parcialmente para desconstituir a r. sentença para promoção da regular instrução probatória.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
4. O autor, ora embargante, alegou omissão quanto à intempestividade da interposição do Recurso Inominado alegada em contrarrazões e quanto à inversão do ônus da prova. Pontuou que os elementos indicaram de forma suficiente o episódio vexatório, sendo desnecessária uma nova dilação probatória. Alegou também a contradição entre a revelia e a necessidade de dilação probatória, bem como a preclusão do prazo para produção de provas.
5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. O AR encaminhado ao embargado dando ciência da prolação da r. sentença foi recebido em 30/8/2024, tendo o prazo de contagem sido deflagrado em 2/9/2024, finalizando-se em 13/09/2024, data em que o recurso foi interposto, de forma tempestiva. Quanto aos demais pontos suscitados, o item 9 do referido acórdão foi claro ao abordar tais questões, não havendo o que se falar em omissão ou contradição.
6. Embargos conhecidos e rejeitados.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art 46 da Lei 9.099/95.